Tribunal: TJDFT
Processo: 0099451-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. De modo a se garantir o contraditório, bem como se evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certifique o transcurso in albis do prazo para o DISTRITO FEDERAL apresentar contrarrazões à apelação interposta pelos corréus (ID 28660950) ou, conforme o caso, junte eventual contraminuta por ele apresentada. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora